Tribunal: TJSP
Processo: 0013703-47.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA – Pleito defensivo de afastamento do tratamento ambulatorial imposto – Descabimento – Laudo pericial que, a despeito de ter concluído pela cessação da periculosidade, foi expresso ao recomendar a continuidade de tratamento do agravante – Possibilidade de o magistrado impor condições não previstas em lei, desde que adequadas à situação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA – Pleito defensivo de afastamento do tratamento ambulatorial imposto – Descabimento – Laudo pericial que, a despeito de ter concluído pela cessação da periculosidade, foi expresso ao recomendar a continuidade de tratamento do agravante – Possibilidade de o magistrado impor condições não previstas em lei, desde que adequadas à situação pessoal do liberado – Inteligência do art. 178 e art. 132, § 2o, ambos da LEP – Precedentes – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013703-47.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOVENIL
MARIANO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013703-47.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0013703-47.2020.8.26.0050
Comarca da Capital
Agravante: Jovenil Mariano Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Voto no 33842
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
DESINTERNAÇÃO
CONDICIONADA
Pleito defensivo de afastamento do
tratamento ambulatorial imposto
Descabimento
Laudo
pericial que, a despeito de ter concluído pela cessação da
periculosidade, foi expresso ao recomendar a continuidade de
tratamento do agravante Possibilidade de o magistrado impor
condições não previstas em lei, desde que adequadas à situação
pessoal do liberado Inteligência do art. 178 e art. 132, § 2o,
ambos da LEP Precedentes Decisão incensurável Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Jovenil Mariano Filho, contra decisão que, ante a
cessação
de
sua
periculosidade,
determinou
sua
desinternação, mediante imposição de condições, dentre as
quais a realização de tratamento ambulatorial (fls. 34/36).
Pretende
a
defesa
o
afastamento
da
obrigatoriedade de realização do indigitado tratamento, sob a
alegação de que tal medida culmina em coarctação indevida
da liberdade do agravante, na medida em que não há
qualquer previsão legal para determiná-la (fls. 02/05).
Apresentadas contrarrazões (fls. 48/51) e mantida
a decisão (fls. 52) o Ilustre Procurador de Justiça Marcílio
Grecco opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 60/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013703-47.2020.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
O sentenciado cumpria medida de segurança até
que, realizado exame, concluiu-se pela cessação de sua
periculosidade, porém, com a necessidade de se dar
continuidade ao tratamento por meio de acompanhamento
médico, psicossocial e familiar (fls. 07/13).
Pois bem, dispõe o art. 178 da Lei de Execução
Penal que, “nas hipóteses de desinternação ou de liberação
(artigo 97, § 3o, do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos
artigos 132 e 133 desta Lei”.
Deste modo, em correspondência ao tratamento
que se dá quando se está diante de avaliação para concessão
de livramento condicional, o magistrado não fica atrelado ao
rol disposto em lei, podendo, além daquelas elencadas no já
mencionado art. 132 da Lei 7.210/84, impor condições que
entender pertinentes aos melhores interesses do recorrido e da
sociedade, nos moldes elucidados pelo §2o deste mesmo
dispositivo legal.
E, in casu, pautado no parecer técnico dos experts,
certamente tomou a decisão acertada, sobretudo porque a
medida ora vergastada foi implementada com o evidente fito de
alcançar a eficaz recuperação e consequente ressocialização
do agravante, não havendo que se falar, destarte, em
constrangimento ilegal, ou, ainda, em ausência de previsão
legal.
Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013703-47.2020.8.26.0050 -Voto no
4
assunto, sopesou, nas anotações atinentes ao art. 97 do
Código Penal:
“[...] prevê a lei penal que o tratamento ambulatorial
pode
ser
convertido
em
internação,
caso
essa
providência seja necessária para 'fins curativos'. Nada
fala, no entanto, quanto à conversão da internação em
tratamento
ambulatorial,
o
que
se
nos
afigura
perfeitamente possível. Muitas vezes, o agente pode
não revelar periculosidade suficiente para ser mantido
internado, mas ainda necessitar de um tratamento
acompanhado. Assim, valendo-se da hipótese deste
parágrafo,
pode
o
magistrado
determinar
a
desinternação do agente para o fim de se submeter a
tratamento ambulatorial, que seria a conversão da
internação em tratamento ambulatorial” (Código Penal
Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 13a Edição, p.
574).
A jurisprudência deste Sodalício Bandeirante não
trilha senda diversa, conforme se observa dos julgados que
seguem:
“Agravo em Execução Penal Medida de segurança
Cessação
da
periculosidade

Determinação
de
desinternação condicional, mediante imposição de
tratamento ambulatorial, expressamente indicado no
laudo do exame pericial Providência em consonância
com o escopo da execução penal, no sentido de garantir
tratamento
adequado
e
integral,
contribuindo
decisivamente para a assimilação da terapêutica
empregada, buscando-se prevenir recidiva e completa
reinserção social Razoabilidade
Reconhecimento

Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013703-47.2020.8.26.0050 -Voto no
5
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000505-86.2017.8.26.0050;
Relator
(a):
Claudia
Lucia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
26/10/2017;
Data
de
Registro:
26/10/2017);
“Agravo em execução penal. Medida de segurança.
Internação. Laudo que constata a aparente cessação da
periculosidade.
Desinternação
deferida,
mas
condicionada à submissão a tratamento ambulatorial.
Possibilidade. Desinternação que é sempre condicional,
aplicando-se, nos termos do art. 178 da LEP, o
regramento do livramento condicional. Rol de condições
meramente exemplificativo e sujeito à adequação, pelo
Juiz das Execuções, às exigências do caso concreto.
Medida recomendável no caso, de acordo com as
condições concretas da agravante, observado seu
quadro clínico e natureza do crime perpetrado. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9002299-79.2016.8.26.0050;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
24/04/2017; Data de Registro: 27/04/2017);
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DESINTERNAÇÃO
CONDICIONAL. Pretendido afastamento do tratamento
ambulatorial estabelecido. Impossibilidade. Parecer
psiquiátrico que considerou a cessação da periculosidade, mas com a necessidade da
continuidade do tratamento em CAPS. Improvimento.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013703-47.2020.8.26.0050 -Voto no
6
9001937-77.2016.8.26.0050;
Relator (a): Eduardo
Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
16/02/2017; Data de Registro: 20/02/2017).
Incensurável, portanto, a decisão ora vergastada,
que merece integral confirmação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator